Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-40.2024.8.11.0096
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-40.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS THOMAZ DE AQUINO - CPF: 261.773.038-70 (APELANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), CLAUSAIR VILLA - CPF: 567.207.501-00 (APELANTE), EDUARDO PLACIDO - CPF: 039.015.761-93 (APELANTE), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), KARLLA MARIA MARTINI - CPF: 018.951.959-26 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), KARLA PATRICIA POLLI DE SOUZA XAVIER DA SILVA - CPF: 032.272.839-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS THOMAZ DE AQUINO - CPF: 261.773.038-70 (ASSISTENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Possessório. Apelação Cível. Julgamento antecipado da lide com o acolhimento do pedido inicial. Alegada Nulidade da Sentença. Cerceamento de Defesa não configurado. Análise de todas as questões relevantes.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação Possessória manejada por Sociedade de economia mista, subsidiária da Companhia Paranaense de Energia, titular de área declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, em face de invasores que cometeram atos contrários à sustentabilidade, com o desmate de vegetação nativa para a construção de Rancho de Pesca.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa com o encerramento antecipado da instrução e a prolação de sentença de procedência do pedido de proteção possessória; (ii) necessidade de analisar todas as teses suscitadas na peça defensiva.

III. Razões de decidir

3. A doutrina processual confirma que o julgamento antecipado da lide pode ocorrer quando não houver necessidade de produção de provas em audiência, seja porque os fatos estão demonstrados por prova documental, seja porque não há controvérsia relevante sobre os pontos fáticos essenciais.

4. Se existir elementos firmes de que a possuidora, de forma voluntária, transferiu ou negociou com terceiros os direitos sobre a área pública, à revelia da utilidade declarada pela União, isso pode acarretar a nulidade da negociação ou a sua declaração sem efeitos jurídicos, e não a equiparação do ato nulo para fins de autorizar a continuidade do esbulho.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Quando o Autor apresenta documentos claros e suficientes sobre a titularidade da posse, o esbulho praticado pelo Requerido, sua dada e a perda da posse, o Juiz não só pode, como deve, proferir julgamento antecipado, dispensando a produção de outras provas, especialmente se o Requerido não apresenta qualquer elemento de fato ou de direito capaz de contrapor os fundamentos da petição inicial".

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXIII; Código de Processo Civil, artigo 355 e 561, inciso I; CC, artigo 1.228, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0002067-90.2018.8.11.0044.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000047-40.2024.8.11.0096

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Antônio Carlos Thomaz de Aquino, Clausair Villa
e
Eduardo Plácido
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse com Desfazimento de Edificações ajuizada por
COPEL – Geração e Transmissão S.A. Moreira Filho
atinente à porção de terras localizada no reservatório da Usina Hidroelétrica de Colíder.

O Juiz da causa reconheceu a conexão desta Ação com a Ação de Usucapião 1000292-85.2023.8.11.0096. Julgou antecipadamente a lide por considerar protelatória a produção de prova oral. Ao final, condenou os Apelantes no ônus de sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa; todavia, suspendeu a exigibilidade em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformados, os Apelantes arguiram a preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide.

Aduziram que a Apelada negociou com Nilton Cesar Pereira de Santana, terceiro estranho ao processo, parte da sua área que foi declarada de utilidade pública, o que implica dizer que, assim como a pessoa de Nilton Cesar Pereira de Santana, que é seu lindeiro, também têm direito de permanecer no espaço ocupado há mais de 06 (seis) anos.

Asseveraram que a Apelada criou precedente ao permitir que particular negociasse a posse da pequena porção de terra lindeira à área reclamada. Sustentaram que a Apelada vem auferindo lucro com a transferência de frações de terra à revelia da declaração de utilidade pública, e que tal fato é relevante para o desate desta lide, cuja comprovação deveria se dar por meio de prova oral.

Mais adiante, sustentou que a sentença afronta ao artigo 489, inciso III, § 1o, incisos IV e V, do CPC, uma vez que Julgador não apreciou todas as teses levantadas pelos Apelantes e deixou de fundamentar a decisão.

Com suporte nesses argumentos, pugnaram pela cassação da sentença com a reabertura da fase instrutória, a fim de produzir provas.

Não houve insurgência pontual sobre o mérito da decisão.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 251192680.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, COPEL Geração e Transmissão S.A. é sociedade de economia mista, subsidiária da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, e ajuizou a Ação de Reintegração de Posse com Desfazimento de Edificações em face de Antônio Carlos Thomaz de Aquino, Clausair Villa e Eduardo Plácido, porque é proprietária e possuidora do imóvel descrito na matrícula n. 21.912, do CRI de Colíder.

Na petição inicial, alegou que o citado imóvel foi desapropriado pela União para ser afetado à concessão do reservatório da Usina Hidrelétrica de Colíder, e teve parte da área invadida pelos Apelantes, que edificaram casa de madeira e trapiche, além de terem suprimido floresta nativa, utilizado maquinário pesado para a abertura de estradas e covas para uso de fossa séptica.

De acordo com a Apelada, os Apelantes foram advertidos, por meio de notificação extrajudicial recebida em 29/08/2023, de que deveriam desocupar o local e retirar seus pertences; todavia, ignoraram o chamado e permaneceram na área, motivo pelo qual requereu a proteção possessória, a demolição da casa e a remoção dos itens pessoais dos Apelantes, sem o pagamento de qualquer indenização.

Argumentou, na petição inicial, que diante do desmate de vegetação nativa de Área de Reserva Legal e Preservação Permanente – APP do reservatório da Usina Hidrelétrica e adjacências, comunicou o fato à SEMA, à Polícia Civil e à Prefeitura de Colíder.

A inicial veio instruída com os seguintes documentos:

i) Cadastro de Invasões de Imóveis – UHE/COL contendo a descrição pormenorizada da invasão;

ii) Registro fotográfico das edificações e a supressão de vegetação florestal, que margeiam o rio Teles Pires;

iii) Resolução Autorizativa n. 3.520, de 29/05/2012, que declarou a utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Autora, da área total de 35.364,0596 hectares, tidas necessárias à implantação da Usina Hidrelétrica Colíder, localizadas nos municípios de Nova Canaã do Norte, Itaúba, Colíder e Cláudia;

iv) Escritura Pública de Indenização por Desapropriação Amigável à Usina Hidrelétrica de Colíder em favor dos expropriados Denilson Martins de Souza e sua esposa Isaura Janice Resmini Martins, correspondente à área maior da porção invadida, de 121 hectares localizada no município de Itaúba, e respectiva matrícula 21.912 do CRI de Colíder, Planta e Memorial descritivo, datada de 14/11/2012;

vi) Denúncia da Degradação Ambiental às Autoridades Competentes; e

vii) Croqui de localização da invasão.

Na peça defensiva, com o intuito de elucidar a origem da posse, os Apelantes tomaram o cuidado de relatar a cadeia possessória, entre outros fatos que reputaram essenciais para rechaçar a pretensão inicial.

Disseram que a porção de terras litigiosa corresponde a 21 alqueires e, de fato, está inserida na área de 121 hectares (matrícula 21.912, CRI Colíder).

Alegaram que os 21 alqueires foram, antes, ocupados com ânimo de dono por Alberto Borges, pessoa simples que se abrigava em barraco e sobrevivia da pesca e da coleta de castanha do Pará.

Expuseram que a ocupação antecessora teve início em 2016 e, na visão dos Requeridos, foi anterior à inundação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Colíder, tanto que Alberto Borges manejou a Ação de Usucapião 1000292-85.2023.8.11.0096 em face da COPEL Geração e Transmissão S.A. em que vindicou a propriedade dos 21 alqueires.

Prosseguiram na narrativa aduzindo que, em janeiro de 2017, receberam de Alberto Borges a cessão da posse. Confirmaram a abertura de picadas e a construção do “Rancho de Pesca” e trapiche.

Diante da conexão entre esta Ação Possessória com a Ação de Usucapião mencionada linhas acima, pugnaram pela reunião dos feitos, a fim de evitar julgamentos conflitantes, o que foi atendido pelo Juiz da causa.

Continuaram dizendo que, com a implantação da Usina Hidrelétrica de Colíder, ocorreu o represamento do rio no município de Itaúba, com a supressão de todos os pontos de lazer, fato que desagradou a população local, em especial os ribeirinhos.

Aduziram que, a despeito do escopo da desapropriação, a Apelada não está respeitando a finalidade pública para a qual foi afetada, uma vez que negociou com o terceiro Nilton Cesar Pereira de Santana pequena porção de terras, também inserida na Área de Reserva Legal e Preservação Permanente – APP do reservatório da Usina Hidrelétrica, pois é limítrofe à área ocupada.

Isto é, asseveraram que a COPEL Geração e Transmissão S.A. está agindo de maneira contraditória em relação às pessoas que, vez ou outra, ocupam parte do imóvel desapropriado pela União. Para comprovar tal fato, que reputam relevante, pugnaram pela realização de prova oral; contudo, o Juiz descartou a necessidade probatória, encerrou a fase de instrução e prolatou sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Inconformados, os Requeridos interpuseram este Recurso em que suscitam
nulidade
da sentença ante o julgamento antecipado da lide.

Asseveram que a Apelada criou precedente ao permitir que particular negociasse a posse da pequena porção de terras lindeira à área reclamada, e que vem auferindo lucro com esse tipo de conduta, que contraria à declaração da utilidade pública.

Em resumo, sustentam que a sentença afronta o artigo 489, inciso III, § 1o, incisos IV e V, do CPC, uma vez que Julgador não apreciou todas as teses levantadas na Contestação e, por isso, deixou de fundamentar a decisão.

O julgamento antecipado da Ação de Reintegração de Posse proposta por empresa que recebeu da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, autorização para implantar Usina Hidrelétrica no Estado de Mato Grosso é tema que envolve apenas os aspectos específicos do direito possessório e da função social da posse.

A doutrina processual confirma que o julgamento antecipado da lide deve ocorrer nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Isto é, se não houver necessidade de produção de provas em audiência, seja porque os fatos estão demonstrados por prova documental, seja porque não há controvérsia relevante sobre os
pontos fáticos essenciais
.

Em outros termos, o julgamento antecipado depende da falta de controvérsia probatória sobre os fatos constitutivos do direito à posse, em especial quanto ao exercício da posse produtiva e em conformidade com a função social (art. 5o, XXIII, CF e artigo 1.228, § 1o, do CC), nada mais.

Abaixo, colaciono abordagem doutrinária sólida sobre o julgamento antecipado da lide em Ação Possessória:

O julgamento antecipado é admissível sempre que não haja necessidade de produção de provas em audiência, ou seja, quando os fatos forem suficientemente demonstrados por documentos, ou mesmo quando não houver controvérsia sobre os elementos probatórios apresentados. Nas ações possessórias, tal hipótese pode ocorrer, por exemplo, quando a posse anterior e o esbulho forem claramente demonstrados por meio de prova documental, como registros fotográficos, laudos técnicos ou declarações formais. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 384).

As ações possessórias, por sua própria natureza, tendem a exigir produção de provas, especialmente para comprovar a posse anterior e a ocorrência do esbulho. Contudo, nada impede o julgamento antecipado da lide caso os elementos probatórios apresentados na inicial sejam suficientes para convencer o magistrado sobre a ocorrência dos requisitos do artigo 561 do CPC. É o que ocorre, por exemplo, quando o autor prova junta documental clara da posse e de sua perda, dispensando a instrução probatória. (Didier Jr., Fredie; Carneiro da Cunha, Leonardo. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2021, v. 2, p. 474).

No caso desta Ação Possessória, ao que consta da documentação trazida na inicial, a Apelada apresentou provas robustas:

i) da sua posse anterior, por meio da Resolução Autorizativa n. 3.520, de 29/05/2012, que declarou a utilidade pública de 35.364,0596 hectares para fins de desapropriação, e da Escritura Pública de Indenização por Desapropriação Amigável à Usina Hidrelétrica de Colíder em favor dos expropriados Denilson Martins de Souza e sua esposa Isaura Janice Resmini Martins, celebrada em 14/11/2012;

ii) do esbulho praticado pelos Apelantes e da sua data, com registros fotográficos e notificação da invasão;

iii) a perda da posse em razão da recusa de os Apelantes desocuparem o local.

Lado outro, na peça de defesa, os Apelantes arguiram circunstâncias e trouxeram teses totalmente irrelevantes e que não justificavam a dilação probatória.

Com efeito, o fato de a população não ter se contentado com a inundação da área para a implantação da Usina Hidrelétrica de Colíder, com a supressão do “lazer da pescaria”, e da alegada negociação de outra porção de área, igualmente localizada no reservatório da Usina Hidrelétrica de Colíder, para terceiro estranho à lide, são questões de somenos importância fática e, em nada, alteraria o resultado do julgamento.

De toda sorte, se houvessem elementos firmes de que a Apelada, de forma voluntária, transferiu ou negociou com terceiros os direitos sobre a área pública, à revelia da utilidade declarada pela União, isso poderia acarretar a nulidade da negociação ou a sua declaração sem efeitos jurídicos, e não a equiparação do ato nulo para fins de autorizar a continuidade do esbulho anunciado nestes autos, tal qual pretendido pelos Apelantes.

Do ponto de vista da função social da posse, é necessária análise sobre o uso da área e o comportamento das partes envolvidas.

Neste caso, está claro que a posse exercida pelos Apelantes é meramente especulativa, haja vista que não garantiram o uso produtivo.

Com a invasão objetivaram a construção de “Rancho de Pesca”, para atividade predatória e sem destinação econômica produtiva e racional, já que não sobrevivem dessa atividade.

Ademais, cometeram atos contrários à sustentabilidade com o desmate de vegetação nativa de Área de Reserva Legal e Preservação Permanente – APP.

Noutra ponta, a Apelada comprovou, de maneira inconteste, todos os requisitos do artigo 561 do CPC, em especial a garantia de que a área deve ser mantida intocada, tal qual sua definição de reserva legal.

A Apelada apresentou documentos claros e suficientes sobre a titularidade da posse, o esbulho praticado pelos Apelantes e a sua data, além da perda da posse; de conseguinte, o Juiz não só podia, como devia, julgar antecipadamente o pedido, dispensando a produção de outras provas, especialmente porque os Apelantes não apresentaram qualquer elemento de fato ou de direito capaz de contrapor os fundamentos da petição inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência, a exemplo do julgado proferido por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são aqueles relevantes à formação de sua convicção. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito, de fato incontroverso e/ou já provado documentalmente, por ser ele o destinatário da prova. A ocupação tolerada por mera condescendência do proprietário do imóvel não constitui posse apta a ser protegida, uma vez que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade" (art. 1.208 /CC). Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002067-90.2018.8.11.0044, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023).

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, a conclusão é uma só: não ocorreu ofensa artigo 489, inciso III, § 1o, incisos IV e V, do CPC, uma vez que Julgador apreciou todas as teses relevantes aventadas pelas partes.

Rejeito, portanto, a arguição de nulidade por cerceamento de defesa e mantenho inalterada a sentença recorrida. Deixo de analisar as questões meritórias, pois tal capítulo não foi devolvido à apreciação.

Feitas essas considerações,
desprovejo o Apelo
; de conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, CPC); contudo, mantenho suspensa a exigibilidade do pagamento em virtude do benefício da justiça gratuita concedido aos Recorrentes (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025